Tribunal: TJDFT
Processo: 0715733-74.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Trata-se da apelação interposta por BANCO J. SAFRA S.A. (apelante/autor), no processo que litiga em face de THAYNARA DO COUTO REZENDE (apelada/ré), contra a sentença (ID 27909032), que declarou extinto o feito, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir. Em suas razões recursais (ID 27909036), o apelante/autor alega que “tem por objetivo prosseguir com a busca e apreensão em caso de não cumprimento do acordo entabulado, visando resguardar seu direito creditório e ir a busca da posse do veículo dado em garantia, motivo pelo qual requereu a suspensão do processo até o integral cumprimento do acordado pelas partes, o que é precisamente permitido em lei, à luz dos artigos 190 e 313 do Código de Processo Civil vigente”. Defende que a extinção do processo fere os princípios da economia processual e da ampla defesa, devendo ser cassada a sentença, determinando-se a baixa dos autos à Vara de origem, a fim de que o feito permaneça suspenso até o cumprimento integral da avença. Ao final, pugna pela cassação da sentença com o retorno dos autos à Vara de origem para suspensão do feito até cumprimento total da avença. Preparo regular (ID 27909038). Sem contrarrazões. Por meio da petição de ID 28809204, o apelante manifesta a desistência do recurso. Retirado o feito de pauta, os autos vieram conclusos. Eis a suma dos fatos. DECIDO Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista que o seu patrono tem poderes para desistir (ID 27908083 – Págs.1/2), a homologação do pedido de desistência formulado pela parte apelante é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência da apelação, para que produza seus efeitos. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos e, oportunamente, arquivem-se com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se.